Tribunal: TJES
Processo: 5008250-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008250-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO ANGELO e outros
AGRAVADO: LUIZ CEZAR GONCALVES e outros
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PARCIAL INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PLEITO DE AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AOS AGRAVADOS. ACOLHIMENTO, DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O pleito de afastamento da assistência judiciária gratuita concedida aos Agravados não comporta exame através deste expediente recursal, porquanto tal matéria não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC,
não se verificando qualquer inutilidade do julgamento da questão acerca do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos Agravados por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação, restando afastada, portanto, a urgência da apreciação do referido tema em sede de agravo de instrumento
. Preliminar acolhida
ex officio.

2.
A jurisprudência deste Sodalício, refletindo o entendimento do c. STJ, manifesta-se no sentido de que descabe a pretensão de denunciação da lide quando a parte denunciante apenas almeja transferir responsabilidades, não demonstrando, ainda, o seu efetivo direito de regresso com fundamento na lei ou no contrato.
In casu,
a pretensão dos Agravantes é tão somente a de afastar as suas responsabilidades pelos prejuízos alegados pelos Agravados, atribuindo-lhes ao Denunciado, o que não é admitido no âmbito da denunciação da lide.

3.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008250-69.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

SERGIO ANGELO E OUTRA;

AGVDO(S):

LUIZ CEZAR GONCALVES E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

PRELIMINAR

DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
SERGIO ANGELO E OUTRA
, no intuito de reformar a decisão Id. 16682951 (autos de origem),

proferida no curso da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais com Tutela de Urgência Antecipada
(Proc. nº 5000780-22.2021.8.08.0032), ajuizada por
LUIZ CEZAR GONCALVES E OUTRO
, a qual concedeu o benefício da justiça gratuita aos Agravados e indeferiu a postulada denunciação da lide.

Em suas razões recursais (Id. 3227410), os Agravantes postularam liminarmente a suspensão do processo de origem, porquanto entendem que o benefício da justiça gratuita concedido aos Agravados deve ser revogado, bem como a denunciação da lide aos vizinhos dos Recorrentes deve ser acolhida. Sendo assim, enquanto não julgado o mérito do presente recurso, entendem que o feito de origem deve permanecer suspenso, sob pena de ocorrerem danos irreparáveis decorrente do prosseguimento da demanda sem a participação dos denunciados..

Pois bem. Apesar dos judiciosos argumentos apresentados pela parte agravante, entendo que o agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido na parte em que se insurge contra o deferimento dos benefícios da justiça gratuita aos Agravados.

Isso porque no novo sistema recursal criado pelo CPC/2015 somente se admite o cabimento do agravo de instrumento contra determinadas decisões interlocutórias, conforme rol taxativo trazido pelo art. 1.015, abaixo transcrito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No caso,
registro que o pleito de afastamento da assistência judiciária gratuita concedida aos Agravados não comporta exame através deste expediente recursal, porquanto tal matéria não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC.

Nesse sentido:

49733942 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EX OFFÍCIO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. [...] 1.
É inadmissível o exame da gratuidade de justiça deferida aos recorridos, pois como a decisão recorrida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, o Agravo de Instrumento somente é cabível se versar sobre algum dos incisos dispostos no artigo 1.015, desse Código. Preliminar de inadmissibilidade parcial suscitada ex offício
. [...] (TJES; AI 0007020-20.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 26/09/2017; DJES 06/10/2017)

Quadra destacar que na presente hipótese não se verifica qualquer inutilidade do julgamento da questão acerca do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos Agravados por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação, restando afastada, portanto, a urgência da apreciação do referido tema em sede de agravo de instrumento.

À luz do exposto, acolho, ex officio, a preliminar suscitada para
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso interposto, deixando de fazê-lo apenas na parte em que os Agravantes se insurgem contra o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita aos Agravados.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008250-69.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

SERGIO ANGELO E OUTRA;

AGVDO(S):

LUIZ CEZAR GONCALVES E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Ultrapassada a questão preliminar que culminou no parcial conhecimento do recurso, passa-se a apreciar a questão remanescente.

A jurisprudência deste Sodalício, refletindo o entendimento do c. STJ, manifesta-se no sentido de que descabe a pretensão de denunciação da lide quando a parte denunciante apenas almeja transferir responsabilidades, não demonstrando, ainda, o seu efetivo direito de regresso com fundamento na lei ou no contrato.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA). INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO REDIBITÓRIA OU ESTIMATÓRIA NA DEMANDA DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 445 DO CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA) REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO INTERVENCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II. II. Tendo em vista que norma processual em comento em nada inovou no tocante à Denunciação da Lide, porquanto a redação do aludido preceito é idêntica àquela do inciso III, do artigo 70, do Código de Processo Civil/1973, tem-se por perfeitamente aplicável a conhecida orientação jurisprudencial de que só deve haver denunciação à lide daquele que, em decorrência de contrato ou de Lei, estar obrigado a indenizar, em ação regressiva, os prejuízos do que perder a demanda. Essa responsabilidade do denunciado de compor o prejuízo, frise-se, seja legal ou contratual, deve ser comprovada pelo denunciante de plano por provas necessárias à própria instrução da ação principal; se assim não for, evidencia-se a introdução de fundamento novo a afastar o instituto. (STJ, RESP 351.808/MG, Rel. Ministro Edson Vidigal, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2001, DJ 04/02/2002, p. 519). II. III.
A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto. (...) Segundo a jurisprudência sólida do STJ, a denunciação da lide justificada no art. 70, inciso III, do CPC não é obrigatória, sua falta não gera a perda do direito de regresso e, ademais,
é impertinente quando se busca simplesmente transferir a responsabilidade pelo bem litigioso ao denunciado
. (STJ, AGRG no AREsp 26.064/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 17/02/2014). II. lV. In casu,
impõe-se a manutenção do indeferimento da pretendida Denunciação da Lide, basicamente por três razões: A uma, porque resta nítida a intenção da Denunciante de simplesmente transferir sua responsabilidade à Denunciada, sendo que esta modalidade de intervenção não pode se prestar a tal finalidade; a duas, porque a relação obrigacional supostamente mantida entre a Denunciante e a Denunciada demandaria a análise de outras provas, não aferíveis de plano; e a três, porque eventual intervenção da Denunciada instauraria substanciosa controvérsia no feito de origem quanto ao seu dever de reparar, ainda que regressivamente, a Denunciante, o que atentaria contra os princípios da economia e da presteza da tutela jurisdicional
. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0007879-76.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2018; DJES 14/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PLÚRIMA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, II, DO CPC. AMPLIAÇÃO DO ESPECTRO DE ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. 1. - O art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil, estabelece que é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por Lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Tal modalidade de intervenção de terceiro não tem o condão de ampliar o espectro de análise do modelo de responsabilidade do réu apresentado como causa petendi na petição inicial, notadamente contra o Poder Público. 2. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento segundo o qual não se admite a denunciação da lide se o seu desenvolvimento importar o exame de fato ou fundamento novo e substancial, distinto dos que foram veiculados pelo demandante na lide principal
(RESP 1164229/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09-02-2010, DJe 01-09-2010), tendo também assentado que A obrigatoriedade da denunciação da lide deve ser mitigada em ações indenizatórias propostas em face do poder público pela matriz da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º - CF). O incidente quase sempre milita na contramão da celeridade processual, em detrimento do agente vitimado. Isso, todavia, não inibe eventuais ações posteriores fundadas em direito de regresso, a tempo e modo (RESP 1501216/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, Julgado em 16-02-2016, Dje 22-02-2016). 3. -
O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que não se recomenda também a denunciação da lide nos casos de alegado direito de regresso cujo reconhecimento demande análise de fundamento novo não constante da lide originária e não cabe, ainda, o referido instituto nos casos em que o denunciante intenta eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso atribuindo-a, com exclusividade, a terceiro
(APL 0000048-15.2009.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 03-11-2015; DJES 13-11-2015). 4. - A denunciação da lide admitida na origem não se afigura correta porque houve a inserção de fatos e fundamentos novos na demanda, distintos dos veiculados na exordial, tendo em vista que os autores buscam o recebimento de adicional de insalubridade por ocuparem cargos de agentes de saúde do réu, havendo, nesse particular, responsabilidade objetiva, enquanto o vínculo que existe entre o réu e a agravante é natureza contratual, sobremaneira distinto daquele. Assim, admitir-se a denunciação da lide no caso importará em prejuízo à celeridade processual. 5. - Recurso provido. (TJES; AI 0000064-44.2017.8.08.0057; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018)

In casu,
observa-se nas razões dos Recorrentes que os mesmos aduzem que
“infere-se da defesa oportunamente apresentada pelos agravantes que a vizinha dos agravados promoveu obras em sua propriedade, notadamente a escavação de barranco ao fundo de seu imóvel, conforme se comprovou com a documentação juntada com a defesa”,
motivo pelo qual afirmou que
“é necessário que se traga aos autos o terceiro denunciado a fim de comprovar que a ele coube senão a parcela integral de culpa, a concorrência para o evento que culminou com o deslizamento de terras”
.

Entretanto,

conforme se vê, a pretensão dos Agravantes é tão somente a de afastar as suas responsabilidades pelos prejuízos alegados pelos Agravados, atribuindo-lhes ao Denunciado, o que não é admitido no âmbito da denunciação da lide.

Diante do exposto, acolho a preliminar,
ex officio,
de parcial inadmissibilidade do recurso interposto, de modo que dele
CONHEÇO PARCIALMENTE
e, no mérito da parte conhecida,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)